Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo forçado, cujo valor seria inferior ao mínimo estabelecido no Provimento n. 13/2012, com redação do Provimento 54/2021. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o débito consolidado do agravado e perseguido em processo de execução seria superior ao limite estabelecido no normativo da Corregedoria de Justiça. Assim, a prevalecer o entendimento sufragado pelo juízo de origem, o Provimento n. 13/2012 da Corregedoria de Justiça, seria inconstitucional, por subtrair ao Judiciário a apreciação da pretensão executiva e, consequentemente, a satisfação do crédito fiscal. Requereu a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento da execução fiscal, com a determinação de citação do devedor e, ao final, o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa legal conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a suspensão de execução fiscal, na forma do Provimento n. 13/2012, da Corregedoria de Justiça. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que o perigo da demora na prestação jurisdicional decorreria da impossibilidade do Estado realizar a regular cobrança de seu crédito fiscal, ao tempo em que o executado poderia dilapidar seu patrimônio. O Provimento no. 13/2012 da Corregedoria, na parte que interesse, tem a seguinte redação: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. § 2.o O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. (Incluido pelo Provimento 55 de 05/05/2021) Uma leitura preliminar aponta que duas exceções afastariam a possibilidade de arquivamento provisório: a) solicitação da fazenda; b) existência de mais de um débito sob cobrança, cuja soma consolidada, considerado o CPF/CNPJ resultar em valor superior a R$ 5.000,00. Diante da moldura jurídica preliminar, é possível vislumbrar pela plausibilidade do direito invocado. Quanto ao risco de dano ou resultado útil do processo, tenho que igualmente se mostrariam presentes, na medida em que a decisão impede a fazenda de perseguir na busca e contrição de bens do devedor que possam responder pela dívida. Ademais, eventuais penhoras, quando devidamente publicizadas, poderiam inclusive obstar o arrastamento de terceiros para dentro da relação processual por eventual pecha de negócios jurídicos envolvendo o patrimônio do executado. Ademais, a recomposição do cofre público representa um interesse difuso da sociedade, militando, neste momento, seu interesse em que os processos prossigam, até porque, caso ao final o entendimento final seja desfavorável ao agravante, bastará a desconstituição de eventuais constritivos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo a este agravo, para assegurar o prosseguimento da marcha processual até decisão final pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator